Tribunal: TCU
Processo: 023.525/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Diego Aquino Vivas Alves, como então servidor do INSS no âmbito da gerência executiva de Garanhuns - PE, além de Francisco de Assis de Oliveira, Joelma Gomes de Aquino e Lucineide Pereira de Siqueira, como terceiros desvinculados ao INSS, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 166.808,04; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Diego Aquino Vivas Alves e a Sra. Lucineide Pereira de Siqueira, nos termos do art. 12, § 3o da Lei 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Diego Aquino Vivas Alves e Lucineide Pereira de Siqueira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento solidário do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor de Diego Aquino Vivas Alves pela irregular concessão de benefícios a Pedro Rafael Ferreira da Silva em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 53.365,21 25/8/2009 697,50 25/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 28/10/2009 9.2.2. débito em desfavor de Diego Aquino Vivas Alves pela irregular concessão de benefícios a Juranda Mirelly Aquino Maia em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 36.965,00 7/4/2009 465,00 7/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 697,50 4/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 6/11/2009 9.2.3. débito em desfavor de Diego Aquino Vivas Alves e Lucineide Pereira de Siqueira pela irregular concessão de benefícios a Adriano Filho Pereira da Cruz em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 93,00 19/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 4/8/2009 697,50 22/10/2009 465,00 22/10/2009 465,00 4/11/2009 698,00 3/12/2009 465,00 6/1/2010 510,00 2/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 9/4/2010 510,00 11/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/8/2010 765,00 8/9/2010 510,00 8/10/2010 510,00 3/2/2011 510,00 3/2/2011 540,00 3/2/2011 764,50 4/2/2011 540,00 4/3/2011 545,00 4/4/2011 545,00 3/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 2/8/2011 817,50 2/9/2011 9.2.4. débito em desfavor de Diego Aquino Vivas Alves e Lucineide Pereira de Siqueira pela irregular concessão de benefícios a Fla¿vio Almeida Pereira em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 53.274,83 18/8/2009 465,00 18/8/2009 697,50 4/9/2009 465,00 22/10/2009 465,00 6/11/2009 9.3. aplicar em desfavor de Diego Aquino Vivas Alves e Lucineide Pereira de Siqueira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, sob os valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Diego Aquino Vivas Alves e Lucineide Pereira de Siqueira, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Diego Aquino Vivas Alves e Lucineide Pereira de Siqueira, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.8. inabilitar o Sr. Diego Aquino Vivas Alves e a Sra. Lucineide Pereira de Siqueira pelo período de 7 (sete) anos, individualmente, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.6 deste Acórdão; 9.10. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.8 deste Acórdão; e 9.11. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.